Tribunal: STF
Processo: ARE 1577944
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA PARA PLEITEAR EXCLUSÃO DE SÓCIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL. FUNRURAL. LEI N. 10.256/01. RESOLUÇÃO N. 15/2017 DO SENADO FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Conforme já decidido pelo E. STJ, a pessoa jurídica não tem efetivamente legitimidade para defender em juízo os interesses de sócios, vez que a ordem jurídica lhe dá autonomia patrimonial, desvinculando-a dos sujeitos que a conceberam. 



    II. Em relação ao argumento de ilegitimidade passiva ad causam do sócio, observa-se que os embargos à execução fiscal foram opostos pela empresa executada, constando na petição inicial o sócio somente como representante da empresa e não como parte no processo. 



    III. Assim, a pessoa jurídica padece de legitimidade para interpor recurso em prol de direito da pessoa física, pois, segundo preleciona o art. 18, do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", exceção que não se verifica na hipótese. Não se trata de negar aos demais executados o direito ao recurso, apenas não se admite que o façam por intermédio de quem não seja o titular. 



    IV. Sendo assim, a empresa executada, ao pleitear a ilegitimidade passiva dos sócios, extrapolou os limites da sua faculdade processual. 



    V. A Lei n.º 8.212/91 fixou a folha de salários como base de cálculo para a contribuição previdenciária dos empregadores em geral, instituindo, também, com base no § 8º do art. 195 da CF, a contribuição social a cargo dos produtores rurais em regime de economia familiar - segurados especiais -, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Com o advento da Lei n.º 8.540/92, foi instituída nova fonte de custeio da Seguridade Social, ao prever a incidência da contribuição social sobre a receita proveniente da comercialização da produção rural em relação ao empregador rural pessoa física, tratando-se do denominado "novo FUNRURAL". 



    VI. Todavia, o art. 195, § 4º, da CF, dispõe que a instituição de outras fontes, não previstas na Carta Magna, destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social se dá mediante lei complementar. Neste sentido, o C. STF reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei n.º 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, todos da Lei n.º 8.212/91, com redação atualizada até a Lei n.º 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, viesse a instituir a contribuição, consoante os julgamentos proferidos nos Recursos Extraordinários 363.852 e 596.177.



    VII. Posteriormente, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, o artigo 195 da CF passou a ter nova redação, na qual foi acrescido o vocábulo "receita" na alínea "b" do inciso I. Outrossim, após a ampliação da base de cálculo promovida pela EC nº 20/98, a Lei n.º 10.256, de 09/07/2001, modificou a redação do art. 25 da Lei n.º 8.212/91, substituindo as contribuições devidas pelo empregador rural pessoa física incidente sobre a folha de salários pela contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. 



    VIII. Conclui-se, assim, que após a vigência da EC nº 20/98, a hipótese de incidência definida pela Lei nº 10.256/01 - receita bruta da comercialização da produção do empregador rural pessoa física - encontra fundamento de validade na matriz constitucional constante do art. 195, I, da Constituição Federal, ou seja, enquanto as Leis 8.540/92 e 9.528/97, advindas sob a vigência da redação original do art. 195, I, da CF/88, eram inconstitucionais por extrapolarem a base cálculo de então, a Lei nº 10.256/01, que sobreveio quando já vigente a nova redação do art. 195, I, da Carta Magna, dada pela EC nº 20/98, estabeleceu como hipótese de incidência base de cálculo expressamente prevista na Constituição Federal. 



    IX. Portanto, observa-se que após o advento da Lei n.º 10.256/01, não há de se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural pelo empregador pessoa física, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 195, § 6º, da CF, ressaltando-se, no mais, que o julgamento realizado pelo Plenário do C. STF no RE nº 363.852, embora proferido em 03/02/2010, nenhuma menção fez com referência à Lei nº 10.256, de 09/07/2001, cuja edição é posterior às alterações perpetradas pela EC nº 20/98. 



    X. A edição da Resolução n. 15/2017 do Senado Federal, que “Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997.”, não tem o condão de alterar o quanto exposto alhures e tornar inexigível a contribuição em comento, porquanto tal suspensão não influencia a contribuição do empregador rural pessoa física prevista na lei n. 10.256/2001. Precedentes. 



    XI. Desta feita, como já acima mencionado, com a Emenda Constitucional nº 20/98, adveio fundamento de validade para que legislação ordinária regulamentasse a exigência da exação, regulamentação esta vinda com a Lei nº 10.256/01, em seu artigo 2.º 



    XII. É de se concluir, portanto, que após o advento da Lei nº 10.256/01, não há possibilidade de afastar-se a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural pelo empregador pessoa jurídica/pessoa física.



    XIII. Por fim, vale ressaltar, a esse respeito, que nossa Carta Magna - artigo 195, parágrafo 6º - adota o princípio da anterioridade mitigada em relação às contribuições sociais. XIV. Mais, a própria Lei nº 10.256/01, em seu artigo 5º, dispôs que a produção de efeitos, quanto ao disposto no art. 22-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, dar-se-ia a partir do dia 1º (primeiro) do mês seguinte ao 90º (nonagésimo) dia daquela publicação (10.07.2001). 



    XV. Assim, o marco que legitima a cobrança da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural é 1º de novembro de 2001, razão pela qual devem ser excluídas as contribuições ao Funrural anteriores ao referido período. 



    XVI. Ainda, no que concerne aos encargos legais previstos no Decreto-Lei nº 1.025/69, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento atestando a sua legalidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. 



    XVII. Apelação a que se dá parcial provimento.” (Apelação cível nº 0005271-77.2019.4.03.9999, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 25.09.21)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LIV, 93, IX, 145, §1º e 194, V, 195, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] os embargos de declaração da União foram rejeitados sob uma fundamentação genérica, não se manifestando sobre o principal argumento da União no sentido de que, no caso, trata-se de contribuição ao FUNRURAL de PESSOA JURÍDICA e não de PESSOA FÍSICA, como fundamentou o acórdão ora recorrido.”. Alega-se, ainda, que “[...] receita bruta decorrente de comercialização de produção (art. 25 da Lei 8.870/94) corresponde com identidade ao conceito de faturamento (art. 195, I), quando o sujeito passivo se tratar de pessoa jurídica.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, quanto ao ponto em que se discute o não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão da 1ª Turma do TRF da 3ª Região, verifico que houve perda do objeto.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse reapreciado os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública e sanado o vício de integração, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. 



    1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, mormente quando provocados por meio de embargos de declaração, caso em que, persistindo a omissão, resta caracterizada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 



    2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no Recurso Especial nº 2181165 - SP, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Gurgel de Faria, j. 23.04.25)



    Com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, houve o julgamento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos seguintes termos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR PESSOA JURÍDICA. VÍCIO DE OMISSÃO RECONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. Caso em exame 



    Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que havia dado parcial provimento à sua apelação para excluir as contribuições ao Funrural anteriores a 1º de novembro de 2001. O STJ deu provimento ao recurso especial da União para anular o acórdão dos embargos de declaração, por violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos ao Tribunal para novo exame. 



    II. Questão em discussão 



    A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distinção entre a contribuição ao Funrural devida por pessoa física e a devida por pessoa jurídica. 



    III. Razões de decidir 



    Verificou-se que a decisão anterior tratou de forma inadequada a natureza da contribuição, referindo-se à pessoa física, quando o pedido se referia à pessoa jurídica. 



    Com base na tese firmada pelo STF no Tema 651, declarou-se a inexigibilidade da contribuição sobre a produção rural da pessoa jurídica, até a entrada em vigor da EC nº 20/1998, nos termos da redação anterior da Lei nº 8.870/1994. 



    As demais disposições do acórdão embargado foram mantidas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, para declarar a inexigibilidade da contribuição sobre a comercialização da produção rural de pessoa jurídica até a vigência da EC nº 20/1998. 



    Tese de julgamento: “1. É inexigível a contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural da pessoa jurídica prevista na redação original do art. 25, I e II, da Lei nº 8.870/1994, até a entrada em vigor da EC nº 20/1998.” (Apelação cível nº 0005271-77.2019.4.03.9999, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. David Dantas, 22.09.25)



    Superadas, portanto, as alegadas violações aos arts. 5º, XXXV, LIV, 93, IX, da Constituição da República, passo à análise da pretensão da União de ser declarada válida a contribuição do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998 (Item I do Tema 651 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido cito o acórdão paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, no qual sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no artigo 25, incisos I e II, e parágrafo primeiro, da Lei 8.870/1994. 2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as contribuições sociais podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se insiram nas hipóteses do artigo 195 da Constituição Federal. É imprescindível lei complementar somente para a criação de nova fonte de custeio não prevista constitucionalmente. 3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC 20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do entendimento do redator para o acórdão. 4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento, também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001. 5. É prescindível o regramento por meio de lei complementar, pelo que não se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4º, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há autorização constitucional para a instituição da contribuição, inexiste violação aos artigos 154, I e 195, § 4º, da Carta da República. 6. O art. 195, § 4º, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam a cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou contribuições sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de custeio para a seguridade social, uma vez que está assentada no art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação da EC 20/1998. 7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de imposto ou contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo próprios de imposto ou contribuição social já existentes, não sendo vedada, porém, a criação de uma contribuição social prevista no texto constitucional com fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já existente. 8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos alude tão somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de operações em cadeia, decorrente da sobreposição de incidências, não se referindo tal proibição à cumulação de dois tributos já previstos na Constituição, incidentes sobre o mesmo fato gerador. 9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam autorizadas pela Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I, da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do ADCT. Esse último preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser substituído pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição Federal. 10. Por mais forte razão, o parágrafo 1º do art. 25 da Lei 8.870/1994, que destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição Federal, que, no ponto, expressamente autoriza a superposição tributária sobre fatos geradores idênticos. inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256 /2001. 11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos mesmos aos moldes do regramento das demais entidades de serviço social e formação profissional. A contribuição para o SENAR não se submete aos ditames do art. 195, § 4º, com a remissão ao art. 154, I, da Constituição, uma vez que seu fundamento de validade reside no art. 149 da CF, e não no art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as vedações previstas naqueles dispositivos constitucionais. 12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 651, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001".” (RE 700922, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-s/n 16-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente